Tribunal: TJBA
Processo: 0503214-74.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503214-74.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSELENE SENA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, KELEN CERQUEIRA CAZUMBA

APELADO: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
OMISSÃO CONFIGURADA
– RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – OMISSÃO SANADA – VERBAS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Alega a Embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, por não ter sido expressamente apreciado o pedido de concessão da gratuidade da justiça, bem como a ausência de manifestação quanto à condenação da parte recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nos termos do art. 1.022, I, do CPC, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para suprir omissão no acórdão quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte embargante, diante da presença de declaração de hipossuficiência e do contexto consumerista da demanda, que atrai a aplicação da presunção relativa da veracidade.

No que tange à
segunda alegação
, relativa à ausência de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, não se verifica omissão,

por não ter havido julgamento de mérito no acórdão embargado.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração
opostos contra Acórdão proferido em sede de
Apelação Cível, tombada sob o nº 0503214-74.2014.8.05.0150 ,
tendo como
Embargante-
ROSELENE SENA DE SANTANA

,
e como
Embargado –

MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
acolher parcialmente
o presente recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/s